Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700305-32.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS SOUZA VIEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado dos acórdãos ID 67083961 e ID 69396842, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito, em razão do não conhecimento do HC no 0712300-10.2025.8.07.0000, impetrado perante a 1a Turma Criminal, conforme decisão ID 70623593. I. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito